Tribunal: TCU
Processo: 019.984/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN-TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legal o presente ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão de origem e ao interessado, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.